Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-62.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003580-62.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 026.823.341-13 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 026.823.341-13 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO POR SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. MORA AUTOMÁTICA. RECURSO
DO
APELANTE SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

NÃO CONHECIDO. RECURSO
DE NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial com base em nota fiscal no valor de R$ 69.493,65, fixando a correção monetária a partir da propositura da ação e os juros de mora a partir da citação
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto por Savio Ribeiro dos Santos deve ser conhecido, diante da ausência de
juntada de documentos comprobatórios para comprovação da justiça gratuita e da ausência de recolhimento do preparo com advertência expressa de deserção;
(
ii
) saber se, em ação monitória fundada em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação ou apenas a partir da citação.

III. Razões de decidir

3. O
apelante Savio Ribeiro dos Santos foi
regularmente intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, com expressa advertência das consequências da inércia. Diante da ausência de qualquer providência, configura-se a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

4. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a mora é automática, independendo de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de modo que os juros moratórios fluem desde a data do inadimplemento, por força do art. 397 do Código Civil. Esse entendimento, consolidado na jurisprudência do STJ e desta Câmara, afasta a fixação do termo inicial dos juros a partir da citação, como equivocadamente determinado na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Savio Ribeiro dos Santos não conhecido, por deserção. Recurso de
Nutripura
Nutrição Animal Ltda. provido para determinar a incidência dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação.

Tese de julgamento: "1. A inércia do recorrente após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e regular intimação para recolhimento do preparo, com expressa advertência das consequências processuais, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o inadimplemento, por força do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária qualquer interpelação para a constituição em mora do devedor."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
dois recursos de
Apelação
interpost
os

por

NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
e SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS
em face da
sentença proferida nos autos, em que o juízo singular
julgou procedente o pedido formulado na ação monitória, constituindo título executivo judicial representado pela nota fiscal no26868 no valor de R$69.493,65 correspondente ao débito atualizado até a data da propositura da ação, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC (id. 341544382).

Em suas razões recursais, o apelante
SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento da produção de prova pericial postulada, visto que a controvérsia se pauta na exatidão e legalidade do valor cobrado, já que arguiu
a existência de excesso de execução decorrente da possível incidência de encargos abusivos e capitalização de juros.

A
crescenta que a realização de prova pericial contábil era o único meio probatório hábil e idôneo para que o apelante pudesse demonstrar a veracidade de suas alegações.

Destaca que “
a sentença
fundamenta-se
na suposta "clareza" da planilha da Apelada, mas tal clareza é apenas aparente,
pois
a simplicidade visual de um documento não garante a sua correção jurídica ou matemática
.
Somente a análise técnica por um perito de confiança do juízo poderia atestar, de forma isenta e inequívoca, se os encargos aplicados sobre o valor original de R$ 60.000,00 estavam em conformidade com a legislação vigente
.
”.

Defende que a sentença é nula, em razão de ter sido proferida em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que havia controvérsia sobre o valor exato do débito.

Argumenta que o juízo singular aplicou o artigo 702, §2o, do CPC de forma equivocada,
tendo em vista que o apelante alegou a complexidade e a possível abusividade dos encargos que majoraram a dívida, e, sendo produtor rural, não detém o conhecimento técnico-contábil necessário para analisar a planilha da apelada, e foi por isso, que solicitou a realização de perícia contábil.

Menciona que o indeferimento da prova pericial acompanhada da rej
eição dos embargos pela ausência do cálculo representa uma inversão da ordem processual.

Aduz que “
a sentença errou gravemente ao aplicar de forma automática e inflexível a referida norma processual, sem ponderar a impossibilidade fática e técnica do Apelante em cumpri-la sem o auxílio pericial previamente requerido
.
”

No mérito, alega que o fato de ter realizado uma compra de R$60.000,00 em maio de 2023 não serve como prova de sua capacidade financeira atual em setembro de 2025.

Assevera que a conclusão baseada em negócio pretérito não constitui prova suficiente para retirar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência nos termos do artigo 99, §3o, do CPC.

Além disso, destaca que, ao validar o cálculo da apelada sem permitir a dilação probatória, a sentença ratificou um valor que pode conter excessos
.

Ao final, requer, preliminarmente, que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao apelante e que seja acolhida a tese de cerceamento de defesa para anular a sentença para determinar o retorno dos autos originários para reabertura da fase instrutória. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de revisão do cálculo apresentado
, afastando-se o excesso de execução e adequando-se o valor do débito aos parâmetros legais.

Em suas razões recursais, a apelante
NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

argumenta que, sendo dívida líquida, a correção monetária deve ocorrer a partir do vencimento do título e não da citação
, nos termos do artigo 1o, §1o, da Lei no6.899/81.

Salienta que,
nas obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, o vencimento ocorreu em 20/11/2023, a mora é
ex

re
, estando configurada pelo simples inadimplemento, fluindo juros moratórios a partir dessa data de vencimento.

Defende a necessidade de reforma da sentença referente à incidência dos juros moratórios que devem incidir a partir do vencimento da obrigação, ou seja, em 23/11/2023 e não da citação nos autos do processo.

Ao final, requer
o provimento do recurso para que se determine que os juros de mora incidam a partir do inadimplemento da obrigação.

Foram apresentadas as contrarrazões por SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS no id. 341544391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- DO RECURSO INTERPOSTO POR SAVIO
RIBEIRO DOS SANTOS

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que, no recurso
interposto por Savio Ribeiro dos Santos (id. 341544388), foi requerida a justiça gratuita,
razão pela qual determinei a intimação do apelante para apresentação de documentação comprobatória ou que fosse realizado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id. 362810887).

Apesar de intimado, o apelante permaneceu inerte, razão pela qual reconheço a deserção por ausência de recolhimento do preparo.

Registre-se, por oportuno, que, no despacho do id. 362810887, houve advertência
acerca de que, em caso de inércia, o recurso não seria conhecido por deserção.

Assim, entendo que resta configurada a hipótese de deserção. Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE A AUTORA E UMA DAS REQUERIDAS – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC – RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – PROSSEGUIMENTO QUANTO AO OUTRO REQUERIDO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – DESERÇÃO – ART. 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O acordo extrajudicial firmado entre a autora e uma das corrés, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, deve ser homologado quando ausentes vícios de consentimento ou ilegalidade, produzindo os efeitos previstos no art. 487, III, “b”, do CPC.

A homologação da transação judicial implica extinção do feito com resolução do mérito exclusivamente em relação à parte transatora.

A renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes signatárias do acordo, produz imediatos efeitos processuais, nos termos do art. 1.000 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima da alegada insuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando inexistentes elementos aptos a comprovar a hipossuficiência da parte postulante.

Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e regularmente intimada a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal, a ausência de comprovação do pagamento das custas implica deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Configura hipótese de não conhecimento do recurso a inércia da parte apelante após expressa advertência judicial acerca das consequências decorrentes do não recolhimento do preparo.

(N.U 1009024-22.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 13/05/2026)

A
ssim,
NÃO CONHEÇO o recurso
interposto por SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS por ausência de recolhimento de preparo recursal.

DO RECURSO INTERPOSTO POR NUTRIPURA ANIMAL LTDA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do presente recurso.

Observa-se que o caso dos autos envolve
a incidência dos juros de mora
, em que a apelante almeja que devem incidir a partir do vencimento da obrigação (23/11/2023) e não da citação nos autos do processo.

O caso em exame trata-se de ação monitória, em que a apelante
informou ser credora
de uma quantia de R$60.000,00, conforme nota fiscal emitida e anexada no id.
341544352.

A sentença, ao julgar procedente o pedido,
determinou que a correção monetária incidiria a partir da propositura da ação e os juros de mora a partir da citação (id. 241544382).

Neste cenário, entendo que as alegações da apelante merecem acolhimento, visto que
, por se tratar de obrigação positiva e líquida com vencimento certo, os juros de mora fluem desde o vencimento por força do artigo 397 do Código Civil.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo STJ:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL E ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ; AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação dos
arts
. 80, 320, 330, § 1o, 373, I, 434, 435 e 700 do CPC e do art. 405 do CC, e por vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).

2. A controvérsia versa sobre ação monitória em que se manteve a procedência com base em nota fiscal e demonstrativo de débito, com juros de mora desde o vencimento e multa por litigância de má-fé.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos monitórios.

4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou a suficiência da prova escrita, fixou juros desde o vencimento à luz do art. 397 do CC e preservou a multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, à luz do art. 330, § 1o, do CPC; (
ii
) saber se é vedada a juntada posterior de documento existente à época do ajuizamento, conforme os
arts
. 320, 434 e 435 do CPC; (
iii
) saber se o autor cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC; (
iv
) saber se há prova escrita inequívoca para a ação monitória e se é possível converter o mandado em executivo com base nos
arts
. 700 e 701 do CPC; (v) saber se os juros de mora incidem desde a citação, conforme o art. 405 do CC, em divergência com a aplicação do art. 397 do CC;

e (vi) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A inépcia da inicial foi corretamente afastada, pois a nota fiscal e a memória de cálculo são idôneas para a monitória; a revisão da aptidão documental demanda reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e o acórdão está conforme o Tema 474, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.

7. A juntada posterior de comprovante de entrega, realizada em resposta aos embargos, observou o contraditório; sua desconstituição exigiria revolvimento fático (Súmula n. 7 do STJ), além de faltar
prequestionamento específico dos
arts
. 320, 434 e 435 (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

8. O reconhecimento de cumprimento do ônus probatório do art. 373, I, do CPC apoia-se em prova documental; a alteração dessa premissa esbarra na Súmula n. 7 do STJ e na falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).

9. A exigência de assinatura na nota fiscal não subsiste para aparelhar a monitória, bastando prova escrita apta; a conclusão está alinhada ao Tema 474, incidindo a Súmula n. 83 do STJ, e qualquer reforma implicaria reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).

10. Os juros de mora incidem desde o vencimento em dívidas positivas e líquidas com vencimento certo, mesmo em ação monitória, conforme o art. 397 do CC e o
EREsp
1.250.382/RS; não há violação do art. 405 do CC.

11. A manutenção da multa por litigância de má-fé decorre de premissas fáticas fixadas no acórdão; sua revisão é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

12. O pedido de efeito suspensivo formulado com base no art. 1.029, § 5o, III, do CPC resta prejudicado ante o desprovimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da aptidão dos documentos e do conjunto probatório. 2.

Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está conforme o Tema 474 e a jurisprudência consolidada sobre prova escrita na ação monitória. 3. Ausente o prequestionamento específico dos
arts
. 320, 434 e 435 do CPC, aplicam-se, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF
. 4. Em obrigação positiva e líquida com vencimento certo, os juros de mora fluem desde o vencimento, nos termos do art. 397 do CC e do
EREsp
1.250.382/RS
. 5. A revisão da multa por litigância de má-fé depende de revolvimento fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 6. O pedido de efeito suspensivo do recurso especial fica prejudicado com o desprovimento do agravo."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 320, 330 § 1o, 373 I, 434, 435, 700, 701, 1.029 § 5o III; CC,
arts
. 405, 397; CF, art. 105 III a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282, 356; STJ,
EREsp
n. 1.250.382/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgados em 2/4/2014.

(
AREsp
n. 2.534.960/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)
– grifo proposital

No mesmo sentido, em julgados desta e. C
âmara
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTES DE ENTREGA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela defesa contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta pela empresa credora, constituindo de pleno direito título executivo judicial referente às notas fiscais, além de condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de notificação para constituição em mora impede o ajuizamento da ação monitória; (
ii
) analisar se as notas fiscais e comprovantes de entrega constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (
iii
) examinar a incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não caracteriza condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação monitória a notificação extrajudicial para purgação da mora, sobretudo porque a mora é automática (
ex

re
) em obrigações líquidas e com vencimento certo.

As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega emitidos por transportadora, que identificam o número da nota fiscal vinculada, o local de entrega e a assinatura dos responsáveis pelo recebimento, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

O reconhecimento da dívida pelo devedor em processo de recuperação judicial corrobora a existência da obrigação, afastando as alegações de inexistência de relação jurídica.

Em ação monitória consubstanciada em dívida líquida, com data certa para adimplemento, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde o vencimento.

O ônus da prova de desconstituição da dívida recai sobre o réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1000535-33.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O INADIMPLEMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, diante de notas fiscais de aquisição de mercadorias para uso
agrícola. O réu alegou inaplicabilidade do CDC, excesso de execução, repetição de indébito e incidência inadequada de juros de mora.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos; (
ii
) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora; (
iii
) averiguar se houve excesso na execução.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos não caracteriza relação de consumo, conforme jurisprudência do STJ, que afasta a incidência do CDC nesses casos.

Em dívida líquida e com vencimento estipulado, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC/2002.

A alegação de excesso de execução não foi comprovada pelo apelante, sendo a apuração de eventuais divergências relegada à fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre produtor rural e fornecedor de insumos não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Os juros de mora em dívidas líquidas e vencidas incidem desde o inadimplemento
. 3. Eventual divergência de pagamentos poderá ser
apurado
em fase de liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, e CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.613.274/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 06.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 559.231/PE, 4a Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 10.03.2015.

(N.U 1001085-36.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 27/11/2024)

Assim, o recurso de NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA merece provimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto:

NÃO CONHEÇO o recurso
interposto por SAVIO RIBEIRO DOS SANTOS;

DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto por NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA para determinar que os juros de mora incidam a partir do vencimento da obrigação
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026